Tribunal: TJES
Processo: 5004402-70.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004402-70.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIZALTINA BORGES DOS SANTOS MELO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004402-70.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIZALTINA BORGES DOS SANTOS MELO

EMBARGADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de Embargos de Declaração propostos por
ELIZALTINA BORGES DOS SANTOS MELO
perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento do Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alega contradição do Acórdão em não condenar a Embargada em custas e honorários advocatícios/sucumbências, uma vez que interpôs Contrarrazões ao Recurso Inominado.

A parte embargada, apresentou contrarrazões rebatendo as teses apresentadas e pugnou pela manutenção do acórdão.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira[1], a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No caso em comento, restou comprovado a apresentação de Contrarrazões ao Recurso Inominado de maneira tempestiva, conforme ID 11332081 (petição) e ID 12948091 (Certidão de análise).

Ademais, a teor do enunciado 96 do Fonaje: “
A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões
”.

Isto Posto,
CONHEÇO
dos embargos e
DOU-LHE PROVIMENTO
para: condenar a Embargada ao pagamento do valor de R$7.000,00 (sete mil reais) corrigido monetariamente desde o evento danoso, qual seja, 06/02/2016, acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento; e condenar a Embargada em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)